Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701072-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO PICCININI, MÁRCIA TELMA MARQUES PICCININI AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E S P A C H O MÁRCIO ANTÔNIO PICCINIni e mÁrcia telma marques piccinini interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes afirmam, em suma, que “existe sim excesso de execução, porém essa temática não está inserida no pedido estampado no presente Agravo de Instrumento”, calcado única e exclusivamente no error in procedendo da decisão hostilizada. Requerem a reconsideração da decisão para que seja dado regular prosseguimento ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se as Agravadas ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. e OUTROS, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator